Tribunal: TJSP
Processo: 2054412-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Recurso interposto contra r. decisão que deferiu, em antecipação de tutela, o pedido de manutenção do plano de saúde. Cancelamento unilateral do plano de saúde que, além da observância dos requisitos legais, deve, também, observar a vedação de interrupção da cobertura das internações (Lei n° 9.656/98, art. 35-E). Hipótese dos autos em que a agravada busca a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Recurso interposto contra r. decisão que deferiu, em antecipação de tutela, o pedido de manutenção do plano de saúde. Cancelamento unilateral do plano de saúde que, além da observância dos requisitos legais, deve, também, observar a vedação de interrupção da cobertura das internações (Lei n° 9.656/98, art. 35-E). Hipótese dos autos em que a agravada busca a continuidade do atendimento de beneficiário menor de idade portador de osteonecrose de quadril. Decisão mantida. Agravo desprovido.